Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-90.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JUCIMARA LEONCIO DA SILVA - CPF: 688.675.811-04 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002545-90.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Jucimara Leoncio da Silva

E M E N T A

AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NO HIDRÔMETRO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR SEGUIDA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária, seguida do corte no fornecimento do serviço dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002545-90.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Jucimara Leoncio da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória e indenização por dano moral movida por
Jucimara Leoncio da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão
para
declarar a
inexigibilidade do débito referente ao consumo de R$ 582,32 e a multa de R$ 150,59, exigidos na fatura referente ao mês de outubro/2017, determinando a readequação para a média do consumo dos seis últimos meses. Declarou, ainda, a inexigibilidade do débito de R$ 1.010,57, referente à suposta fraude no hidrômetro, cobrado na fatura do mês 11/2017, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a apelante defente a regularidade dos procedimentos adotados, ensejando na regularidade das cobranças ao passo que apurou irregularidades no hidrômetro, incumbindo à apelada a guarda do seu relógio. Defende a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, formulando subsidiariamente pela redução do quantum e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 148460753), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002545-90.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Jucimara Leoncio da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jucimara Leoncio da Silva
moveu ação cominatória c/c indenização a título de dano moral em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que recebeu cobrança exorbitante em sua fatura no mês de outubro/2017, bem como multa referente a danificação do seu hidrômetro, ensejando a princípio reclamação no Procon e posterior corte no fornecimento do serviço.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão
para
declarar a
inexigibilidade do débito referente ao consumo de R$ 582,32 e a multa de R$ 150,59, exigidos na fatura referente ao mês de outubro/2017, determinando a readequação para a média do consumo dos seis últimos meses. Declarou, ainda, a inexigibilidade do débito de R$ 1.010,57, referente à suposta fraude no hidrômetro, cobrado na fatura do mês 11/2017, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a apelante defente a regularidade dos procedimentos adotados, ensejando na regularidade das cobranças ao passo que apurou irregularidades no hidrômetro, incumbindo à apelada a guarda do seu relógio. Defende a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, formulando subsidiariamente pela redução do quantum e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a apelada não comprovou que a apelada violou o hidrômetro, com o intuito de fraudar o consumo de água, ao passo que sequer proporcionou a presença da consumidora durante a vistoria e alterações em seu relógio (id. 379688893).

Bem analisou a magistrada de origem:

“
Muito embora a ré defenda a regularidade da cobrança perpetrada, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre irregularidade/fraude ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado ilícito.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível a multa do valor cobrado na fatura, já que não comprovada a existência da irregularidade apontada, consequentemente também descabe a cobrança de supostos débitos retroativos e troca do medidor por suposta culpa da autora.

Assim, a evidente conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano a autora passível de ser indenizado
”. (id. 37980461)

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo de água, acrescida de corte no seriço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral,

fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

No que se refere aos juros de mora, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não merecendo qualquer retoque a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023